Tribunal: TJMT
Processo: 1069142-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADOLFO ALVES BEZERRA NETO - CPF: 019.134.081-24 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1069142-25.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

ADOLFO ALVES BEZERRA NETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
ADOLFO ALVES BEZERRA NETO
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 170,99 (cento e setenta reais e noventa e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da contratação, com a utilização de cartão de crédito, bem como por existir a
selfie
e

os documentos pessoais
do Recorrido no momento da contratação.

3.
Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
ADOLFO ALVES BEZERRA NETO
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 170,99 (cento e setenta reais e noventa e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por ADOLFO ALVEZ BEZERRA NETO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. para: 1) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 170,99 (cento e setenta reais e noventa e nove centavos); 2) DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide, no prazo de cinco dias. 3) CONCEDER a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.”

O Recorrente
BANCO DO BRASIL
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir comprovação do uso de cartão de crédito, bem como apresentou a selfie e os documentos pessoais do Recorrido no momento da contratação.

Como a empresa Recorrente anexou aos autos as faturas inadimplidas, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Em face do disposto nos termos do artigo 81 “caput”, do Código de Processo Civil, de ofício, CONDENO a parte Recorrida ADOLFO ALVES BEZERRA NETO a pagar multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento), ambos sobre valor corrigido da causa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023